Tribunal: TJDFT
Processo: 0001862-83.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. LAUDO PERICIAL. DESPROPORÇÃO DO VALOR E PREÇO. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Preserva-se a condenação do agente que adquire bem que “pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”, quando demonstrada a autoria por meio de sua própria confissão a respeito da aquisição e do valor pago, em cotejo com o laudo de avaliação econômica acostado nos autos, tudo corroborado por depoimento do policial condutor do flagrante.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - Recurso conhecido e desprovido.